Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713540-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Ierivelton Portela de Oliveira, contra sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, proferida na ação penal no 0702085-54.2021.8.07.0019, que condenou o paciente nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, à razão legal mínima, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos (ID 45622931). A impetrante narra que o recurso de apelação criminal interposto não foi conhecido pelo relator por considerá-lo intempestivo. Registra que a Procuradoria de Justiça pugnou pela redução da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor ao mínimo legal para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal, mas o relator da apelação não se manifestou a questão. Alega haver plausibilidade nas razões do pedido da Procuradoria de Justiça, pois a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar correspondência e proporção com a pena privativa de liberdade. Conclui, portanto, que, fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal de 06 (seis) meses, impõe-se a aplicação da penalidade de suspensão da habilitação também no patamar mínimo de 02 (dois) meses. Sustenta estarem “caracterizados os requisitos autorizadores para o urgente e liminar deferimento do presente mandamus, a fim de evitar o trânsito em julgado do processo.”, e que “A irreparabilidade do dano ao paciente deriva do risco de perda da oportunidade de obter pena justa e proporcional. Já que a não modificação da sentença no que tange a pena acessória, culminará em lesão irreparável.” Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para reformar a sentença, com a fixação da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor no mínimo legal de 02 (dois) meses. É o relatório. O writ deve ser inadmitido de plano, porque esta Corte de Justiça não detém competência para processar e julgar o presente habeas corpus. O paciente foi condenado nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, à razão legal mínima, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos (ID 45622931). A Defesa interpôs apelação criminal pugnando pela absolvição do paciente por insuficiência de provas (ID 45622931, p. 242 e 245/252). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 03 (três) meses para o mínimo legal de 02 (dois) meses (ID 42839368, p. 261/265). A apelação criminal não foi conhecida pelo relator, por ser intempestiva (ID 45622931, p. 268/270). Formulado pedido de reconsideração, foi indeferido (ID 45622931, p. 274/276 e 279/281, respectivamente). Novo pedido de reconsideração foi formulado pela Defesa do paciente e igualmente foi indeferido (ID 45622931, p. 286/287 e 290/291, respectivamente). O trânsito em julgado ainda não foi certificado nos autos no 0702085-54.2021.8.07.0019, cabendo salientar que o recurso inadmissível não obsta a formação da culpa julgada. Conquanto a Defesa aponte como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, se insurge, em verdade, contra a decisão do relator da apelação criminal que, ao não conhecer do recurso por intempestividade, deixou de se manifestar sobre a redução da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor levantada pela douta Procuradoria de Justiça. De fato, consta da petição inicial que “Após recurso de apelação, a Procuradoria de Justiça pugnou pela redução da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor ao mínimo legal para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que já fora fixada no mínimo legal. Com a manifestação do Ministério Público, os autos foram ao relator que considerou intempestivo o recurso de apelação e não se manifestou sobre a questão levantada pela Procuradoria de Justiça.” (ID 45622929, p. 2). E verifica-se que no primeiro pedido de reconsideração da decisão do relator da apelação criminal no 0702085-54.2021.8.07.0019 que não conheceu do recurso a Defesa salientou que “o prejuízo para o réu é evidente, inclusive pela manifestação da douta Procuradoria de Justiça que opinou pela revisão da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo em favor de Ierivelton Portela de Oliveira”, conforme ID 45622931, p. 275. Assim, eventual ilegalidade da decisão que não conheceu do recurso de apelação criminal da Defesa do paciente e que não se manifestou acerca da redução da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor levantada pela douta Procuradoria de Justiça emana desta Segunda Turma Criminal, de modo que esta Corte de Justiça não detém competência para processar e julgar o presente habeas corpus. Constata-se, dessa forma, que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos. Dessa forma, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo fato de a alegada coação advir de suposto ato ou omissão da Segunda Turma Criminal desta Corte, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador